Tribunal: STF
Processo: MS 20598
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-10
Data de publicação: 1986-09-10

Ementa:
PENSÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PARA
APRECIAR, PARA FINS DE REGISTRO, A LEGALIDADE DAS CONCESSÕES
INICIAIS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. IMPROPRIEDADE DO
MANDADO DE SEGURANÇA, QUANDO O PEDIDO EXIGE EXAME DE PROVAS.
MS DENEGADO.